Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO HOSPITALAR PARTICULAR. CUSTEIO. TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS.

1. A tabela do SUS não pode ser imposta para determinar os valores de ressarcimento do tratamento médico-hospitalar prestado por instituição privada de saúde em atendimento a ordem judicial, uma vez que inexiste contrato ou convênio com o Poder Público.

2. Negou-se provimento ao apelo.